Tribunal: TJMT
Processo: 1025154-91.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025154-91.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CELIO GONCALVES DA COSTA registrado(a) civilmente como CELIO GONCALVES DA COSTA - CPF: 078.297.601-87 (APELANTE), FRANCYS LOIDE LACERDA DA SILVA - CPF: 835.977.001-87 (ADVOGADO), MARIA BARTOLOMEU RESENDE COSTA - CPF: 172.962.501-00 (APELANTE), ESPÓLIO DE CÉLIO GONÇALVES DA COSTA (APELANTE), MARIA BARTOLOMEU RESENDE COSTA - CPF: 172.962.501-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo Espólio contra acórdão que, em apelação cível, anulou sentença extintiva e determinou a substituição processual do espólio pelos herdeiros, com o regular trâmite da ação monitória.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade, erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam, contudo, para rediscussão do mérito ou modificação do entendimento firmado pelo colegiado.

4. No caso em análise, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado, que explicou de forma clara e fundamentada todas as questões de resolução do mérito recursal.

5. Conforme a Câmara Julgadora ao se encerrar o inventário, deve-se oportunizar a substituição do espólio pelos herdeiros, antes de se determinar a extinção do feito.

6. Na presente hipótese, a sentença foi proferida sem possibilitar a regularização do polo passivo, o que contraria o art. 110 do CPC e os princípios da economia e celeridade processual, portanto, deve ser anulada para que seja realizada a substituição.

7. A alegação de ilegitimidade passiva foi devidamente apreciada, sendo determinado o retorno dos automóveis à origem para substituição do espólio pelos herdeiros, conforme art. 110 do CPC, após o encerramento do inventário.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; arte. 110.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3/6/2023; EDcl no AgInt no AREsp 1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 13/3/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por ESPÓLIO DE CÉLIO GONÇALVES DA COSTA em desfavor ao v. acórdão que, por unanimidade, proveu o recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A reformando a

r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de monitória, ajuizada pelo apelante contra ESPÓLIO DE CÉLIO GONÇALVES DA COSTA. O v. acórdão anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem, para que seja providenciada a substituição processual do espólio pelos herdeiros, e o regular prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão é omisso, quanto a ilegitimidade passiva e os honorários sucumbenciais.

Assevera que o Banco/embargado “não postulou em sede recursal a substituição do polo passivo, ou seja, o ingresso da herdeira no lugar do espólio, em razão do inventário extrajudicial já ter finalizado no momento da distribuição da ação” (Id. 249322656 – Pág. 4).

Aduz que deve ser mantida a “extinção do feito quanto a meeira, ora parte embargante, MARIA BARTOLOMEU RESENDE COSTA, inclusive com a manutenção dos honorários sucumbenciais” (Id. 249322656 – Pág. 4).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja sanado o vício apontado.

A embargada apresentou contrarrazões, dando combate aos fundamentos recursais e torcendo pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n. 243179152).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho,
“a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”.
(in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, não caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

O v. acórdão entendeu que diante do encerramento do inventário, em conformidade com o disposto no art. 110 do CPC, não podia o Juízo
a quo
ter acolhido os embargos monitórios, reconhecendo a ilegitimidade do Espólio de Célio Gonçalves e Maria Bartolomeu para figurarem no polo passivo, sem que antes procedesse a substituição do espólio pelos herdeiros do devedor.

Outrossim, a responsabilidade do embargante será objeto de análise no curso da ação monitória, conforme consignado no aresto, uma vez que será necessário estabelecer os limites patrimoniais de responsabilidade atribuíveis a cada herdeiro.

O acordão embargado enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no julgado:

Cuida-se de Ação Monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., em desfavor de ESPÓLIO DE CÉLIO GONÇALVES DA COSTA e inventariante provisória MARIA BARTOLOMEU RESENDE COSTA.

Afirma, em suma, ser credor da quantia de R$ 206.829,84 (duzentos e seis mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos), correspondente ao saldo devedor em aberto, de um Contrato/Proposta de Adesão a Produtos e Serviços-Pessoa Física, junto à agência 3499-1, conta corrente 66.889-3 e outro contrato na modalidade CDC Automático - Crédito Direto ao Consumidor – BB Renovação Consignação.

A inventariante Maria Bartolomeu Resende Costa apresentou Embargos Monitórios, suscitou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva das partes, explica que o inventário extrajudicial foi finalizado em 31/08/2023, conforme o formal de partilha emitido pelo 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis, sob o Livro nº 1442, Folhas 032 e Protocolo 39.802.

Informou, ainda, que era casada com o de cujus Célio Gonçalves da Costa sob o regime adotado de comunhão parcial de bens e com o falecimento do seu cônjuge teve o direito na condição de meeira (e não herdeira), bem como porque quem figurou no inventário como inventariante nomeada foi a herdeira e filha Lerissa Renata Resende Costa.

Após o trâmite processual sobreveio a sentença que acolheu os embargos monitórios, reconhecendo a ilegitimidade do Espólio de Célio Gonçalves e Maria Bartolomeu para figurarem no polo passivo.

É sabido que a existência da pessoa natural termina com a morte (artigo 6º, do CC), ocasião em que é aberta a sucessão, transmitindo-se a herança, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (artigo 1.784, CC/02).

Todavia, instaurado o inventário e enquanto não houver individualização da quota pertencente a cada herdeiro, o que se efetivará com a partilha, o espólio é quem detém legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em ações nas quais o de cujus integraria o polo ativo ou passivo, se vivo fosse.

Mas, uma vez resolvida a ação de inventário, desaparece a figura do espólio, motivo pelo qual passa a ser dos herdeiros a legitimidade para representar em juízo os interesses do falecido.

Com efeito, efetivada a partilha do acervo hereditário, o desfecho da ação monitória repercutirá na esfera patrimonial dos herdeiros, o que impunha a inclusão daqueles a quem foram destinados os bens e direitos objeto do inventário, De toda a sorte, não agiu bem o julgador de primeiro grau ao julgar extinto o feito, em face da ilegitimidade passiva, sem antes propiciar à parte a emenda à inicial.

[...] Assim, com o encerramento do inventário, em conformidade com o disposto no art. 110 do CPC, o espólio deve ser substituído pelos herdeiros do devedor, determinando-se a intimação destes nos autos. Ademais, é necessário que se estabeleçam os limites patrimoniais de responsabilidade de cada herdeiro, o que, na presente hipótese, não foi observado.

[...] Isso posto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja providenciada a substituição processual do espólio pelos herdeiros, e o regular prosseguimento do feito”.

Diante dos fatos narrados, nota-se que as reais intenções dos Recorrentes subsistem na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade essa estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025